Tribunal: STF
Processo: ADI 6532
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ASTC); o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Constas do Estado do Amazonas (SINDISCON); e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) requereram o ingresso no feito na condição de amici curiae (petições 82783/2020 e 85182/2020).



    2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC), o amicus curiae pode ser admitido em demandas judiciais quando (i) houver relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia; e (ii) o requerimento for formulado por pessoa com representatividade adequada.



    3. Na situação ora analisada, estão presentes os requisitos para a admissão das entidades como amici curiae. Em primeiro lugar, trata-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade na qual se alega que os dispositivos impugnados promoveram, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), (i) a ascensão de servidores ocupantes de nível fundamental e médio em cargos de escolaridade imediatamente superior; (ii) a transposições entre carreiras, por meio de alterações nas nomenclaturas e atribuições dos cargos de analistas, passando a denominá-los de “auditor técnico de controle externo - A”; e (iii) a transformação e recriação de cargos já extintos. Evidente, então, a relevância da matéria. 



    4. Em segundo lugar, as requerentes possuem a representatividade adequada. A Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ASTC) e o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Constas do Estado do Amazonas (SINDISCON) são entidades representativas da categoria dos servidores públicos envolvidos. Ademais, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) é a própria instituição impactada pelos dispositivos impugnados, que regulamentam os cargos, carreiras e remunerações dos seus servidores.



    5. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ASTC); do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Constas do Estado do Amazonas (SINDISCON); e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) para ingressar no feito na qualidade de amici curiae, na forma do art. 138 do CPC.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente